Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA, em face ao despacho da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que designou audiência de instrução no bojo do processo em que contende com MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Alegou que o juízo designou audiência, na qual seria obrigatória a presença pessoal apenas dos advogados e das testemunhas, ressalvando, quanto a essas, aquelas que residem em Salvado/BA, cujos depoimentos seriam colhidos por videoconferência. Considerando que o ato seria híbrido, entende que deveria ser permitida a participação das partes e prepostos virtualmente. A recorrente sustentou possuir sede em Salvador/BA e sua advogada também reside nessa capital. Somado a isso, sua mandatária padece de asma descontrolada, tem receio de entrar em avião e contrair a Covid-19, razão pela qual pleiteou a tutela de urgência para determinar que a audiência se realize por videoconferência e por carta precatória. Somado a tudo isso, o fato do despacho designando a data da instrução ter sido publicado com três dias de antecedência, o que impossibilitaria a intimação das testemunhas e organizar-se para a viagem, pois sequer possuiria alguém para deixar seus filhos menores. Requereu a “antecipação de tutela inaudita altera pars de forma urgente, para suspender a realização da audiência presencial designada para o dia 10 de março de 2022, e que, seja determinado que a audiência seja designada com, no mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência e com a autorização desta Corte para que a advogada possa comparecer virtualmente. No mérito, seja conhecido e provido o agravo, confirmando a liminar”. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade este agravo de instrumento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil relacionada as decisões passíveis de serem agravadas, sem prejuízo de outras fixadas em dispositivos específicos ou em lei especial. O rol seria taxativo. Mas a Superior Corte de Justiça fixou a tese que aquela taxatividade poderia ser mitigada sempre que, dentro da realidade processual, se vislumbrasse a urgência e inutilidade de julgamento da questão apenas em sede de apelação: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A situação processual narrada e documentada comporta a mitigação apregoada pela jurisprudência, porque presentes os requisitos por ela estabelecidos. Senão, vejamos: A parte recorrente foi intimada pelo diário oficial eletrônico acerca da audiência de instrução e julgamento apenas 03 dias antes do ato. Embora, a primeira vista, se pudesse entender que haveria tempo suficiente para a parte e seu patrono comparecerem, foi desprezado o fato deles residirem em Salvador/BA, fato de conhecimento do juízo. Na mesma toda, a circunstância de terem arrolado testemunhas, cuja intimação e comprovação nos autos é de sua responsabilidade. Percebe-se que, postergar sua análise quando do julgamento de eventual apelação e em sede de preliminar, poderá causar grave prejuízo à economia processual e o direito constitucional a uma prestação jurisdicional em prazo razoável. Isto porque, o acolhimento da alegada nulidade ensejará não só na nulidade de todos os atos subsequentes, causando verdadeiro retrocesso à marcha processual, como infligiria às partes, patronos e testemunhas despesas pelos deslocamentos, situação agravada por residirem fora do Distrito Federal. A RECORRIBILIDADE DO ATO JUDICIAL A parte insurge-se contra diversas questões, merecendo relevância neste momento a exiguidade de prazo para o comparecimento da audiência de instrução e julgamento e intimação das suas testemunhas. Em consulta aos autos principais, verifica-se que em 24/08/2021, o ora agravante requereu ao juízo que a audiência de instrução fosse realizada por videoconferência. Em resposta ao seu pedido, sobreveio o seguinte pronunciamento judicial: “A parte ré pugna pelo cancelamento da audiência presencial e a designação de audiência de forma virtual. Ademais, requer a intimação da testemunha residente em Brasília. Em suas razões alega que duas das testemunhas indicadas residem no interior da Bahia e a terceira testemunha não foi localizada para intimação. Aduz, ainda, a patrona do réu que possui comorbidade não podendo se expor ao risco da viagem de avião. Defiro em parte o pedido da parte ré. A audiência designada nestes autos será realizada de forma presencial, com a oitiva das testemunhas de forma virtual, em tempo oportuno, uma vez que este juízo ainda não possui a tecnologia necessária de áudio e som para realização de audiência de forma virtual. Assim, os advogados ou patronos substabelecidos deverão estar presentes na sala de audiência para oitiva das testemunhas de forma virtual, conforme determina o art. 453, §1o do CPC. Quanto a intimação requerida da terceira testemunha residente em Brasília, à luz do art. 455, §1o do CPC, cabe ao próprio advogado intimar a testemunha por ele arrolada por carta com aviso de recebimento, mormente o pedido não se enquadre em nenhuma das hipóteses de intimação pela via judicial. Como não será possível ouvir todas as testemunhas no mesmo ato, cancelo a audiência designada nestes autos para o dia 31/08/2021, às 15h. Nova data de audiência será oportunamente designada para oitiva das testemunhas indicadas via videoconferência.” (Grifei) Esse ato foi disponibilizado no DJe no dia 31/08/2021. É sabido que o ato que designa a audiência de instrução e julgamento tem a natureza de ato ordinatório, logo não é possível de recurso. É irrelevante que nesse ato o juiz tenha fixado as condições para sua realização, seja porque não altera sua natureza, seja porque apenas esclareceu os motivos para sua realização de forma presencial. Mas ainda que assim não se entendesse, considerando que foram estabelecidas apenas regras gerais, ou seja, indicando às pessoas que necessariamente compareceriam pessoalmente e quem seria ouvido por videoconferência, a apreciação do pedido do patrono da agravante não comportaria recurso, porque a decisão não estaria tipificada no art. 1.015 do CPC. Posteriormente, em 25/02/2022, foi proferido o seguinte ato judicial ora recorrido: “Conforme a Portaria Conjunta n. 25 de 30/03/2021, art. 1o, § 2o, foi autorizada a realização de audiências presenciais no TJDFT. As peculiaridades que envolvem o caso impõe (sic) a realização de uma audiência de instrução e julgamento de forma presencial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2022 ,15:00. Como ainda estão em vigor medidas de cunho sanitário para o controle da pandemia causada pelo COVID-19, serão adotadas as seguintes medidas no ato: 1) - para que seja possível manter o distanciamento social na sala de audiência, cada parte somente poderá ser assistida por um advogado; 2) - fica expressamente dispensado o comparecimento pessoal das partes ou prepostos, ressalvados os casos de depoimento pessoal, com vistas a diminuir o número de pessoas em circulação nas dependências do Fórum. 3) - a audiência de instrução será realizada exclusivamente pela Juíza Titular da Vara, sem a presença de secretário, de forma que os advogados serão chamados a auxiliar no pregão das testemunhas, sendo-lhes facultado recusar o auxílio. 4) - para viabilizar a manutenção do distanciamento social, somente as partes, advogados e testemunhas arroladas serão admitidos na sala de audiências. 5) - todos necessariamente deverão usar máscaras de proteção facial. Se alguma parte ou testemunha for impedida de entrar no Fórum por estar acima da temperatura máxima admitida, será designada nova oportunidade para a sua oitiva. O mesmo entendimento será adotado para a parte que seja impedida de entrar no Fórum e esteja intimada para prestar depoimento pessoal. Serão ouvidas as testemunhas arroladas ao Id 91348263. As testemunhas arroladas serão intimadas pelo advogado da parte que as arrolou. Consigo que as duas testemunhas residentes em outro estado deverão comparecer à audiência de forma virtual, através do aplicativo MS TEAMS, por intermédio do link abaixo disposto: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a192fdaa48f9e4efeaac8c8e2997629ed%40thread.tacv2/1645724288339?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc420092-2247-4330-8f15-f9d13eebeda4%22%2c%22Oid%22%3a%222fe3c64a-4779-4e3a-b5ba-4f08bfad2260%22%7d Os advogados das partes deverão dar conhecimento da data e horário da audiência a seus constituintes, bem como intimar as testemunhas por si arroladas. O comprovante de intimação deverá ser juntado aos autos antes do início da audiência. A testemunha residente no Distrito Federal, bem como as partes e seus patronos deverão estar presentes na sala de audiência para o ato. Questões não dispostas nesta decisão serão objeto de deliberação em audiência, ouvidos os advogados das partes.” Percebe-se que nova situação se delineou a partir de então. Fixou-se prazos e medidas concretas para a realização da audiência de instrução e julgamento, em flagrante violação ao direito subjetivo processual dos contendedores. É de todo pertinente ressaltar que a Lei dos Ritos objetiva regulamentar a garantia constitucional do devido processo legal e de acesso à jurisdicional, permitindo que qualquer pessoa residente possa buscar proteção a eventual direito ameaçado ou violado. Dentro do processo, são fixados direitos, deveres e ônus às partes, cujo cumprimento poderá acarretar “prejuízo” ou até penalidade, a partir do que dispuser a própria norma. Por serem normas cogentes, são de observação e cumprimento obrigatório por todos os protagonistas do processo: Juiz, Partes, Procuradores, Ministério Público e Defensores. Nesse passo, a tese recursal é plausível em parte, na medida em que os patronos das partes foram intimados com 03 dias de antecedência da data designada para a audiência de instrução e julgamento, embora fosse do conhecimento do juízo que a recorrente reside em outro Estado. À primeira vista, o prazo mostra-se diminuto para que as partes e seus patronos se desloquem até essa capital, mas antes disso, providenciem a intimação de suas testemunhas e, se necessário, os meios para que possam ser ouvidas por videoconferência. O contexto processual comporta reapreciação, na medida em que faltaria razoabilidade na marcação de uma audiência em prazo tão açodado, apesar do processo encontrar-se paralisado desde aquele último ato, agosto/2021. Isto sem desconsiderar, conforme exaustivamente frisado, que uma das partes e seu patrono residem fora desta Capital. O prazo de apenas de 03 dias para viajarem, intimarem suas testemunhas do respectivo ato e disponibilizarem meios para que elas sejam ouvidas, de fato não respeitou o princípio da cooperação, tampouco é consentâneo com as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. E no ponto em particular, é preciso ressaltar que a Lei Adjetiva franqueia ao Juiz deixar de ouvir a testemunha, cujo patrono da parte não tenha intimado e comprovado nos autos com 03 dias de antecedência (art. 455, CPC). Mas como a parte poderia fazê-lo, se o próprio ato de intimação da audiência de instrução e julgamento somente ocorreu 03 dias antes desse mesmo ato? Vê-se claramente a violação ao devido processo legal tal como assegurado e desejado pela Carta Magna. Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Não há razoabilidade na designação da audiência em prazo tão exíguo, exigindo da parte deslocamento entre cidades e, ainda, a intimação de suas testemunhas para que compareçam ao ato. Conquanto o Código de Processo Civil seja omisso com relação à fixação de um prazo mínimo antecedente para a intimação das partes acerca da audiência de instrução, nem por isso se poderia empregar uma interpretação cujo resultado levasse ao absurdo ou a harmonia do sistema. A primeira certeza que emerge da interpretação sistemática da lei processual, é que esse lapso temporal supera os três dias, posto que esse seria o mesmo para o advogado juntar a cópia da correspondência de intimação encaminhada às suas testemunhas e comprovar seu recebimento nos próprios autos, conforme preconiza o art. 455, §1o, do CPC: A segunda certeza, é que, à míngua de norma específica tratando do tema, o julgador deverá fixá-lo com razoabilidade, considerando as particularidades da causa, a residência das partes, seus patronos, das testemunhas arroladas, e os prazos que dispõem as litigantes para a prática de atos previamente fixados em lei. Terceiro, o ato atacado não obedeceu a igualdade de armas às partes no processo, uma vez que, as dificuldades impostas à parte e seu patrono que residem em Salvador/BA, não é a mesma da outra parte que reside no Distrito Federal. É que não basta seguir o rito fixado em lei, é preciso que se ofereça ou oportunize às partes condições para a prática dos atos necessários à demonstração do direito que alegam possuir, exerçam o contraditório e participem efetivamente da coleta da prova. Se a mera designação da audiência de instrução, com as diretrizes gerais para sua realização, era ato incapaz de malferir o direito subjetivo processual das partes, tal circunstância se alterou profundamente com sua complementação pelo segundo ato, o qual criou condições, senão impeditivas, capazes de gerar grande dificuldade para o comparecimento de uma das partes, seu patrono, a oitiva de suas testemunhas, enfim, a concessão de uma prestação jurisdicional justa tanto do ponto de vista formal, como material. Nesse passo, a urgência e a inutilidade que haveria em postergar à análise do objeto da controvérsia em sede de preliminar de apelação se mostrou patente e a merecer a pronta manifestação do órgão revisional. DO EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Esses pressupostos foram exaustivamente apontados e analisados, sendo cabível a concessão da tutela de urgência liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram em parte presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a audiência de instrução designada para o dia 10 de março de 2.022, sem prejuízo que outra seja marcada, observando-se a necessidade de intimação dos respectivos advogados com antecedência e com prazo razoável. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator